Tribunal: TJDFT
Processo: 0714198-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos alimentandos contra sentença que, em ação de alimentos ajuizada contra o genitor, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar obrigação alimentar no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, a ser dividido entre os dois alimentandos.
2. O r. Juízo de origem fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo, a ser dividido entre os dois alimentandos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser conhecido e (ii) se a obrigação alimentar fixada na sentença é adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, II e § 2o, do RITJDFT).
5. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
6. As necessidades dos alimentandos, que têm 10 (dez) e 9 (nove) anos de idade, são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento. Os elementos constantes nos autos não demonstram, com exatidão, a capacidade econômica do alimentante, mas indicam que se encontra em idade produtiva, atua como autônomo e tem outra filha, a quem presta alimentos no valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo. Nesse contexto, deve ser observado o disposto no art. 227, § 6o, da CRFB e no art. 1.596 do CC, que dispõem sobre a isonomia entre os filhos. A obrigação alimentar deve ser fixada no valor mensal correspondente a 1 (um) salário mínimo, a ser dividido entre os dois alimentandos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.